Tribunal: TJSP
Processo: 2092949-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 28.783

Processual civil. Condomínio. Ação cominatória. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao réu. Pretensão à reforma.
Para a concessão do benefício da gratuidade, é suficiente, ordinariamente, a declaração de insuficiência de recursos, por isso que existe presunção legal em favor do requerente (art. 99, § 3o, da Lei n. 13.105/2015 – CPC), o que

Ementa:

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 28.783

Processual civil. Condomínio. Ação cominatória. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao réu. Pretensão à reforma.
Para a concessão do benefício da gratuidade, é suficiente, ordinariamente, a declaração de insuficiência de recursos, por isso que existe presunção legal em favor do requerente (art. 99, § 3o, da Lei n. 13.105/2015 – CPC), o que está em conformidade com a Constituição Federal, como já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal.
Presunção que, no caso em comento, é elidida por elementos de convicção constantes dos autos.
RECURSO NÃO PROVIDO.